Tribunal: TJSP
Processo: 1011527-54.2021.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que não conheceu da apelação em razão de deserção - Questões referentes à concessão da gratuidade judiciária ao agravante que já foram abordadas em decisão anterior, não recorrida, estando preclusas - Reconhecimento da deserção da apelação mantido - Recurso não provido.